Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-92.2020.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800892-92.2020.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, CLEIDE AZEVEDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800892-92.2020.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA.

AUTORA: CLEIDE AZEVEDO FERREIRA.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PÓS-CIRÚRGICO EM OUTRO ESTADO. CUSTEIO DO DESLOCAMENTO DA PACIENTE, INCLUINDO DIÁRIA E PASSAGEM. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800892-92.2020.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA.

AUTORA: CLEIDE AZEVEDO FERREIRA.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA, nos autos do AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por CLEIDE AZEVEDO FERREIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

Consta dos autos que
“a requerente realizou transplante hepático no dia 24/01/2020, cirurgia que foi realizado no Hospital Universitário Walter Cantídio, no Estado do Ceará, já que esse tipo de procedimento ainda não é realizado no Estado do Pará.”

Relata que o procedimento foi feito pelo Sistema Único de Saúde, através do sistema de regulação do município de Abaetetuba que a encaminhou para o hospital mencionado.

Informa que realizada a cirurgia
“os acompanhamento estavam sendo regularmente realizado com o deslocamento da requerente para o estado do Ceará, sendo que o último deslocamento ocorreu no dia 05/05/2020, quando então foi realizado os exames regulares e programado novo retorno para a data de 19/08/2020.”

Segue narrando que “
a comunicação da data de retorno, caso seja necessário, é feito pelo médico do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso, ou seja, no caso da requerente, é realizado pelo médico do Hospital Universitário Walter Cantídio ao setor de regulação do município. No caso em análise, desde a data de 05/05/2020 o município de Abaetetuba é sabedor da necessidade de deslocamento da autora, todavia, somente no dia 14/08/2020 comunicou-a da negativa em arcar com as despesas de deslocamento para continuidade do tratamento em outro Estado, sob o argumento de que o tratamento pode ser realizado na Fundação Santa Casa do Pará.”

Aduz a autora que
“não se discute aqui se o tratamento pode ou não ser realizado dentro do estado do Pará, a requerente é sabedora de que não pode escolher o local de tratamento. Ocorre que a consulta para retorno estava agendado desde o mês de maio do corrente ano e só vésperas da realização do exame a autora foi informada de que não poderia se deslocar para tratamento no Hospital Universitário Walter Cantidio. Ora, é lógico que a interrupção do tratamento gera prejuízo ao direito à saúde da autora, já que para ser encaminhada para a Fundação Santa Casa terá que ser agendada, esperar vaga, realizar novas consultas e exames para a avaliação de seu caso, o que poderia ter sido iniciado desde o mês de maio, mas o que não foi feito por negligência do município, que poderia ter promovido o direcionamento desde aquele mês.”

Diante dos fatos, a autora ingressou com a presente ação, requerendo:

“a) Benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 14, § 1º da Lei n.º 5.584/1070, art. 2º da Lei n.º 1.060/1950a citação do Estado do Pará, na pessoa do seu representante legal a fim de, querendo, se defender nos termos da lei;

b) Seja deferida tutela de urgência para, LIMINARMENTE, os requeridos sejam compelidos a adotar as medidas necessárias ao deslocamento da autora, incluindo pagamento de passagem e diária, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo;

c) A citação das requeridas para integra a relação processual;

d) A procedência da presente ação, tornando definitiva a tutela concedida;

e) A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.”

O Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela antecipada. ID 14117390.

O Município de Abaetetuba apresentou contestação, aduzindo a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo tratamento da paciente é do Estado do Pará, o qual, segundo o contestante, deve ser chamado à lide, ademais, alegou ainda que considerando o cumprimento da obrigação, apontou a ocorrência da perda do objeto. No mérito, aduziu que a saúde é norma programática que se restringe pelos limites orçamentários e a reserva do possível, assim como, argumentou que é indevida a incidência da multa no caso presente.

A requerente apresentou replica a contestação. ID 14117418.

O Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos da inicial.

O Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Município de Abaetetuba em obrigação de fazer consistente em adotar as medidas necessárias ao deslocamento da autora e de seu acompanhante ao nosocômio transplantador, tempestivamente, garantindo o seu comparecimento aos atendimentos aprazados, incluindo pagamento de passagens e diárias.

Lado outro, restou comprovado nos autos terem sido adquiridas as passagens para o tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.

Sucumbente, condeno o Município ao pagamento dos honorários à Defensoria Público do Estado do Pará que fixo por equidado em R$ 2.043,87, nos termos do artigo 85, §8º-A, do Código de Processo Civil, c/c item 24 da Tabela de Honorários da OAB/PA, tendo em vista que a demanda não tem conteúdo econômico aferível.

Isento do pagamento de custas o ente público sucumbente.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela manutenção da sentença, Id 15041880.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800892-92.2020.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA.

AUTORA: CLEIDE AZEVEDO FERREIRA.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

Consta dos autos que a autora realizou transplante hepático em Fortaleza, em janeiro de 2020, no Hospital Universitário Walter Cantídio, em razão de diagnóstico de hemangioendotelioma, necessitando de acompanhamento médico regular no centro transplantador.

Restou verificado nos autos, que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará se manifestou alegando que não é hospital credenciado para realizar transplante hepático, nem para acompanhar paciente pós transplantado, o que deve ser realizado no centro transplantador onde ocorreu o transplante, considerando a necessidade de acesso aos dados do Sistema Nacional de Transplantes.

Pois bem. O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

No presente caso, mostra-se de forma inconteste a necessidade da autora realizar o tratamento médico no Hospital em que foi realizada a cirurgia, considerando a especialidade do centro e as peculiaridades do tratamento indicado a autora.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município não merece prosperar, posto que a competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Estado. Neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

A alegação de perda do objeto da ação, ante ao cumprimento da obrigação, também padece de procedência, uma vez que o cumprimento da medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

É importante enfatizar que mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. COBRANÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento da decisão liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto da ação, porquanto por se tratar de medida provisória, deve ser confirmada em sentença, incidindo em error in procedendo o magistrado que se afasta de tal entendimento. 2. Evidenciado nos autos o vínculo estatutário do servidor, bem como ausente a impugnação da municipalidade quanto ao labor empreendido no período e inexiste a prova de pagamento, deve ser julgada procedente a ação de cobrança salarial. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação, o arbitramento da verba deve reger-se pelo critério de equidade ( CPC, art. 85, § 8º), conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Prequestionadas as matérias de fato e de direito, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 5. Provido o apelo, ainda que parcialmente, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03405687220208090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023